Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709286-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALINE MARA ARAUJO DIAS CAMPOS REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Aline Maria Araújo Dias Campos propôs a presente ação objetivando a rescisão do acórdão que, declarando inexistente o direito líquido e certo afirmado, negou provimento à apelação interposta no mandado de segurança preventivo no 0701969-85.2020.8.07.0018. Aduz, inicialmente, não ostentar condições econômico-financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência. Requer o deferimento da gratuidade da justiça, dispensando-a do recolhimento de custas e da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC. Narra ter sido aprovada em concurso público destinado ao ingresso no cargo de Orientadora Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem assim ter impetrado o mandado de segurança com o fim de assegurar sua posse no referido cargo, independentemente da apresentação do diploma de curso superior em pedagogia. Segundo afirma, a despeito de ter concluído regularmente o referido curso na FACIBRA, bem assim ter sido emitido o diploma correspondente pela UNIG (Universidade de Iguaçu), o registro do referido diploma foi cancelado por força de termo de ajustamento de conduta firmado entre a citada instituição educacional e o Ministério Público. Ressalta que, no curso do mandado de segurança, deferida a liminar, diligenciou no sentido de regularizar tal situação, que culminou com a revalidação do diploma de conclusão de curso na FACIBRA, registrado, desta feita, pela Universidade do Estado do Amapá – UEAP, em 2/10/2020. Aduz, além disso, que, depois do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, tomou conhecimento da existência da decisão proferida na ação civil pública no 5092329-90.2020.8.09.0139, em feito que tramita na comarca de RUBIATABA/GO, por meio da qual foram restabelecidos os efeitos do registro do diploma realizado pela UNIG, dentre eles, o da recorrente. Argumenta que, se tais fatos jurídicos tivessem sido noticiados na ocasião do julgamento do apelo, certamente o resultado do litígio seria diverso, com o reconhecimento do direito líquido e certo de não ser exonerada do cargo. Alega que ambos os documentos são novos, para o fim do que estabelece o art. 966, inciso VII, do CPC. Argumenta que, além disso, o julgado rescindendo violou manifestamente as normas jurídicas versadas no writ, sendo dissonante de reiterado entendimento desta egrégia Corte, no sentido de que a expedição e o registro do diploma configuram mero exaurimento do ato de conclusão do curso superior. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de determinar sua reintegração no cargo e lotação, bem assim obstar ao Distrito Federal que publique o ato de anulação da nomeação no Diário Oficial do Distrito Federal até o julgamento final da presente demanda. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade judiciária à autora, dispensando-a do recolhimento das custas iniciais e da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC. Nesta fase do processo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito da demanda. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não há dúvida acerca do sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, por força da denegação da segurança, o procedimento administrativo instaurado para invalidar a nomeação da requerente teve seu regular curso, com sua exoneração do cargo, remanescendo, conforme afirmado, apenas a publicação do correspondente ato administrativo. Além disso, revela-se provável que, no ensejo do acertamento da presente ação rescisória, a egrégia 2a Câmara Cível venha julgar procedente o pedido para rescindir o acórdão proferido no julgamento do mandado de segurança no 0701969-85.2020.8.07.0018. Com efeito, e, em princípio, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 12/03/2020 (id. 24492036) e que o julgamento da apelação ocorreu em 26 de novembro de 2020 (idem), os documentos que aparelham a presente ação rescisória, quais sejam, o novo diploma emitido em 02/10/2020 para certificar a conclusão do curso de pedagogia na FACIBRA (concluído em janeiro de 2014) (id. 24491701), bem assim a decisão proferida na APC 5092329.22.2020.8.09.000[1], em 21 de fevereiro de 2020, qualificam-se como novos para o fim de aplicação do art. art. 966, inciso VII, do CPC, sendo, ademais, capazes, por si, de alterar o resultado do julgamento da apelação interposta no mandado de segurança acima citado. Daí porque defiro a tutela de urgência a fim de determinar ao Distrito Federal que reintegre a apelante no cargo e lotação ocupada antes de sua exoneração e, caso não tenha publicado o ato correspondente, que se abstenha de fazê-lo enquanto não julgada definitivamente a presente ação rescisória. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta no prazo de trinta (30) dias (art. 970, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] que ordenou “a suspensão dos efeitos dos atos de cancelamento de registro de diplomas, praticados pela Reitoria/Direção da requerida (UNIG) (...), com a necessária reativação de todos os efeitos dos registros dos diplomas expedidos pelas Faculdades INET, AD1e FAISA, e demais instituições investigadas de fraude, garantindo provisoriamente aos egressos que foram diplomados antes de 26 de julho de2017 o exercício de todos os direitos decorrentes da colação de grau no ensino superior, até final ou posterior decisão judicial”